Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. PROVA.

I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quando o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

II – A documentação juntada aos autos não evidencia paralisação na tramitação do processo administrativo, no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em prazo superior a três anos, art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, o que exclui a ocorrência da prescrição intercorrente.

III – O embargante foi citado pessoalmente no Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09, não ficando demonstrada a alegada nulidade processual.

IV – Diante da ausência de vícios procedimentais ou ilegalidades no Processo Administrativo/TCDF no 3.268/09, que originou o acórdão exequendo, improcede a pretensão do embargante de desconstituição do título executivo extrajudicial, tal como decidido pela r. sentença.

V – Apelação desprovida.